Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-92.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-92.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVA MORAIS - CPF: 038.027.971-16 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), CAMDIESEL MECANICA DIESEL LTDA - CNPJ: 36.538.111/0001-01 (APELADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001685-92.2021.8.11.0006

EMBARGANTE: ALEXANDRE SILVA MORAIS

EMBARGADA: CAMDIESEL MECANICA DIESEL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ALEXANDRE SILVA MORAIS
em face de sentença proferida em Ação indenização por danos morais e materiais nº 1001685-92.2021.8.11.0006 - 3ª Vara Cível de Cáceres/MT, movida contra
CAMDIESEL MECANICA DIESEL LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos inicial (id. 214084841).

O embargante diz que, “
Considerando que referida decisão de Id 222081682 inviabilizou a correta conclusão do direito, conduzindo ao indevido improvimento do pedido do Embargante, tem-se por via de consequência o reconhecimento de que a prova pericial não fora realizada por CULPA EXCLUSIVA da Embargada, devendo para tanto, ser ACOLHIDO E PROVIDO o presente Embargos, com o intuito de corrigir essa tremenda injustiça
”.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração (id. 223144666).

Em resposta aos embargos, pede-se a rejeição (id. 228494652).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
ALEXANDRE SILVA MORAIS
em face de sentença proferida em Ação indenização por danos morais e materiais nº 1001685-92.2021.8.11.0006 - 3ª Vara Cível de Cáceres/MT, movida contra
CAMDIESEL MECANICA DIESEL LTDA
, em que se julgou improcedentes os pedidos inicial (id. 214084841).

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O entendimento no voto é claro no sentido de que,
“a despeito de a parte apelante alegar que referida prova seria crucial à comprovação do problema, intimada, não requereu a realização. Quem pediu foi a apelada que, como não efetuou o pagamento, fez que ocorresse a preclusão. Assim, não cabe ao apelante alegar que houve eventual cerceamento de defesa, o que certamente ocorreria se ele, recorrente, tivesse pleiteado a prova e proporcionasse condições para a realização, mas não o fez, apresentando manifestação que induz à sua desnecessidade e que seria infrutífera pelo decurso do tempo (id. 214084680). Importa asseverar que, em audiência de instrução, a parte autora não apresentou testemunhas a comprovar os fatos constitutivos do seu direito, tão apenas a parte apelada.”

Eis o voto:

“[...] Na inicial, sustentou o apelante ser proprietário do veículo/caminhão marca IVECO, modelo TECTOR, 240/25, ano 2009, diesel, cor cinza, placa NJG0590, sendo que o motor começou a apresentar som incomum, em 01/07/2020, e, em contato com a apelada, foi informado de que a retificação do motor seria suficiente, dando-se entrada no estabelecimento em 02/07/2020, sendo adimplido o valor de R$ 22.615,30 (Vinte e dois mil reais e seiscentos e quinze reais e trinta centavos).

Entretanto, retirado o veículo em 23/07/2020, as inconsistências teriam persistido, com indicação no painel de baixa pressão de óleo. No mesmo mês, deslocou-se novamente ao estabelecimento da apelada, sendo informado de que seriam novos problemas, desta vez no sensor de óleo do veículo, tendo sido orientado a comprar novas avarias e pagar nova mão de obra.

Aduziu que a prestação do serviço, que deveria dirimir o problema, tornou-se em diversas idas e vindas com deslocamento de 200km até a oficina por 6 (seis) vezes, sendo que os problemas persistiriam até o dia de hoje, sendo que a apelada não forneceu garantia dos serviços e não disponibilizou orçamento prévio. Cada reparo era cobrado, em abusividade e, em outubro e novembro de 2020, o problema ainda persistia.

Neste período, buscada a apelada para que fornecesse garantia, disse ao apelante para que procurasse seus direitos, o que originou o BO 2020.278957. Aponta que está sendo cobrado pelas avarias e não está podendo realizar fretamentos a longa distância por receio de danificar o motor e por em risco sua integridade física.

Em suma, requereu a condenação da empresa requerida a título de danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 22.615,30 (Vinte e dois mil reais e seiscentos e quinze reais e trinta centavos) e danos morais no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) (id. 214080536).

Ofertada contestação e impugnação, foi deferida prova pericial, que acabou não ocorrendo pelo não pagamento das custas ao perito.

Convém destacar que, a despeito de a parte apelante alegar que referida prova seria crucial à comprovação do problema, intimada, não requereu a realização. Quem pediu foi a apelada que, como não efetuou o pagamento, fez que ocorresse a preclusão. Assim, não cabe ao apelante alegar que houve eventual cerceamento de defesa, o que certamente ocorreria se ele, recorrente, tivesse pleiteado a prova e proporcionasse condições para a realização, mas não o fez, apresentando manifestação que induz à sua desnecessidade e que seria infrutífera pelo decurso do tempo (id. 214084680).

Importa asseverar que, em audiência de instrução, a parte autora não apresentou testemunhas a comprovar os fatos constitutivos do seu direito, tão apenas a parte apelada.

A testemunha Irineu, indicada pela apelada/requerida, destacou que foi trocado pistão, jogo de junta; que pistão o apelante comprou por conta; que teria comprado peça divergente do da marca do veículo; que ele não concordou trocar determinadas peças; que acompanharam tudo; que o caminhão saia bom e voltava com o apelante dizendo que tinha problemas, mas nunca viu os problemas; que partes mais internas foram compradas fora, pelo apelante, por conta de preço; que o apelante dizia que o motor era dele, sendo a testemunha apenas montador; que todas as vezes foi quem desmontou o motor; que sempre mediu os sistemas de baixa lubrificação, estando sempre correto; que sempre testavam e a lubrificação estava correta; que se faltar lubrificação funde diversas peças, o que não ocorreu; que os testes foram feito por ele com a retífica, Bruno, apelante, todas as vezes com ele por perto; que, com caminhão carregado, é injetado mais combustível; quanto mais carregado, mais potência.

A testemunha Santana, também indicada pela requerida, relatou que fez o de desmontar do cabeçote para mandar pra retífica; que conferiu a parte da retífica e não se encontrou problemas; que não encontrou irregularidades; que havia peça segunda linha, não original; que na primeira vez, olhou cabeçote; na segunda vez, olhou a questão da pressão de óleo, e tudo estava perfeito, revisou tudo.

Afere-se que as testemunhas confirmaram que o apelante utilizou de peças diversas da original no veículo, por conta própria, bem como que, a despeito da reclamação acerca da pressão do óleo, nada se encontrou de anormal no veículo a se justificar eventual assistência, tanto que eventuais problemas que resultariam deste, como fundir eventuais peças, nunca ocorreram.

Pelas provas constantes dos autos, portanto, não se afere prejuízos ao apelante, que não demonstrou que, por conta do que diz ser problema no veículo, estaria impossibilitado de trabalhar com o caminhão.

Mais uma vez assevero que o apelante não objetivou a realização de prova pericial e nem testemunhal. Mesmo que realizada audiência de instrução, não apresentou qualquer testemunha, e, sobre a perícia, ressaltou que, “diante do lapso temporal, já houveram desgastes naturais que não podem ser desconsiderados caso seja deferida a produção da prova, sendo pertinente fosse requerida a produção desta prova antecipadamente” (id. 214084680).

Por mais que aos autos seja aplicado o CDC, cabe à parte apelante/requerente provar o mínimo do que alega:

“Não obstante as alegações daquela que demanda na condição de consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor,
isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia
(artigo 373, I do CPC).” (N.U 1000846-07.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024).

O fato determinante e não comprovado nos autos é o de que o problema persiste e de que, em razão dele, o veículo estaria em risco de ser comprometido, tanto que já se decorreram cerca de 04 (quatro) anos desde que se fez o primeiro serviço no veículo e, até o momento, não se noticiou evento prejudicial ao consumidor.

Assim, por ausência de provas de dano, o caso é de improcedência dos pedidos, tal como entendeu o juiz de primeiro grau.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – VEÍCULO USADO – AUTOMÓVEL COM 08 ANOS DE USO À ÉPOCA DA COMPRA – VÍCIO OCULTO NÃO CARACTERIZADO –DESGASTES NATURAIS DAS PEÇAS – NEGLIGÊNCIA DO PRÓPRIO ADQUIRINTE AO NÃO SE CERTIFICAR SOBRE O REAL ESTADO DO AUTOMÓVEL, DO QUAL NÃO SE PODE ESPERAR FUNCIONAMENTO COMO SE NOVO FOSSE – PRAZO DE GARANTIA DE 03 MESES PARA DEFEITO EM MOTOR QUE, INCLUSIVE, JÁ SE ENCONTRAVA ESGOTADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 9ª C. Cível - 0003218-96.2016.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 16.03.2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários contra o autor para 15%, que se mantém com a exigibilidade suspensa.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024